Tribunal: STF
Processo: HC 261447
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Requerimento de desclassificação para importunação sexual. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de U.F.R. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.031.654/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 14).



    O paciente foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, c/c o 226, II, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    No presente writ, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta do acusado para delito de importunação sexual, previsto no art. 215 do Código Penal. Argumenta que o tipo penal do art. 217-A exige conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos e, no caso concreto, o que se imputou ao paciente foram condutas que não se amoldam à gravidade do art. 217-A, sobretudo porque não houve conjunção carnal, nem ameaça, nem violência física. Alega que imputar ao paciente a prática do delito de estupro de vulnerável constitui analogia in malam partem e viola o princípio da proporcionalidade. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para desclassificar a conduta imputada para o delito de importunação sexual.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...).



    Este writ não tem cabimento. Primeiro, o habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020; AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/3/2020; HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/4/2021; e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020.



    Segundo, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso (HC n. 829.748/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2023)



    Terceiro, a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre, porquanto a linha de entendimento adotada pelo Tribunal local no acórdão ora impugnado encontra respaldo na firme jurisprudência do STJ, conforme decisão em recurso especial representativo da controvérsia (Tema Repetitivo 1.121): Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).



    Ademais, já foi dito ao paciente, quando da inadmissão de seu recurso especial interposto contra o mesmo acórdão ora atacado, que o entendimento do Colegiado, de que a norma prevista no artigo 215-A do Código Penal não é aplicável quando o abuso é perpetrado em face de criança ou adolescente menor de quatorze (14) anos, uma vez que a violência é presumida pelo próprio legislador, encontra-se em consonância com a jurisprudência do tribunal ad quem (fl. 404 do AREsp n. 2.083.351). E esse fundamento não foi rebatido no respectivo agravo em recurso especial. 



    Ora, o writ não deve ser usado em nítida violação do princípio da unirrecorribilidade, muito menos com o intuito de superar óbice de inadmissibilidade e subverter a sistemática processual penal. 



    Pelo exposto, indefiro liminarmente o writ (art. 210 do RISTJ).”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente